Tribunal: TJPA
Processo: 0867678-65.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10300 - Data Base
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0867678-65.2024.8.14.0301

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: GLEYDSON PEREIRA DE OLIVEIRA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO DE APELAÇÃO
PROCESSO Nº 0867678-65.2024.8.14.0301
RECORRENTE/RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
RECORRIDO/RECORRENTE: MUNICÍPIO DE BELÉM
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÕES CÍVEIS. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. CUMULAÇÃO COM ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. LEI COMPLEMENTAR Nº 173/2020. POSSIBILIDADE DE CÔMPUTO DO TEMPO DE SERVIÇO PARA FINS DE PROGRESSÃO FUNCIONAL. APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DESPROVIDA. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas pelo Município de Belém e pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença proferida em ação ordinária ajuizada por servidor público municipal, ocupante do cargo de Agente de Serviços Urbanos, visando à concessão da progressão funcional prevista na Lei Municipal nº 7.507/91 e ao pagamento das diferenças remuneratórias correspondentes, sob o argumento de omissão administrativa e ausência de reajuste salarial. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, determinando a progressão com efeitos financeiros, mas excluindo os anos de 2020 e 2021 da contagem para fins de interstício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) definir se incide prescrição do fundo de direito nas ações que visam à concessão de progressão funcional por antiguidade;
(ii) estabelecer se é juridicamente possível a cumulação da progressão funcional com o adicional por tempo de serviço;
(iii) determinar se o tempo de serviço prestado nos anos de 2020 e 2021 pode ser computado para fins de progressão funcional, à luz da Lei Complementar nº 173/2020.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição do fundo de direito não se aplica à hipótese dos autos, por se tratar de relação jurídica de trato sucessivo, nos termos da Súmula 85 do STJ e da jurisprudência consolidada no TJPA, sendo atingidas apenas as parcelas vencidas há mais de cinco anos da propositura da ação.

A progressão funcional prevista na Lei Municipal nº 7.507/91 possui eficácia plena, sendo automática a cada cinco anos de efetivo exercício, desde que preenchidos os requisitos legais, não dependendo de ato discricionário da Administração Pública ou de regulamentação adicional.

A cumulação entre a progressão funcional por antiguidade e o adicional por tempo de serviço é possível, por se tratarem de institutos de natureza jurídica distinta, não configurando bis in idem ou efeito cascata vedado pelo art. 37, XIV, da CF/1988.

A Lei Complementar nº 173/2020 não impede o cômputo do tempo de serviço prestado durante a pandemia para fins de progressão funcional, mas apenas restringe os efeitos financeiros durante o período de calamidade, razão pela qual é indevida a exclusão dos anos de 2020 e 2021 da contagem do interstício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do Município de Belém desprovido. Recurso do Ministério Público do Estado do Pará provido.

Tese de julgamento
:

A progressão funcional por antiguidade prevista em lei de eficácia plena independe de regulamentação adicional ou ato da Administração.

Nas relações jurídicas de trato sucessivo, a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.

É possível a cumulação da progressão funcional por antiguidade com o adicional por tempo de serviço, por se tratarem de verbas de natureza jurídica distinta.

A Lei Complementar nº 173/2020 não impede o cômputo do tempo de serviço prestado nos anos de 2020 e 2021 para fins de progressão funcional.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, XIV; Decreto nº 20.910/32, art. 1º; Lei Municipal nº 7.507/91, arts. 11, 16 e 19; LC nº 173/2020, art. 8º, I e IX; CPC/2015, art. 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
:
TJPA, Remessa Necessária Cível nº 0864186-36.2022.8.14.0301, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 10/02/2025;
TJPA, Apelação Cível nº 0800235-21.2024.8.14.0003, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 10/03/2025;
TJPA, Apelação Cível nº 0818654-44.2019.8.14.0301, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 18/03/2024;
TJPA, Apelação Cível nº 0804426-25.2023.8.14.0301, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 07/10/2024;
TJPA, Apelação Cível nº 0800097-16.2023.8.14.0124, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 12/05/2025.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO MUNICÍPIO DE BELÉM E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.
Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público, com início em 23/10/2025.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam-se de recursos de APELAÇÃO CÍVEL interpostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ e pelo MUNICÍPIO DE BELÉM, contra a sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de Belém, que nos autos da Ação Ordinária para Pagamento de Progressão Funcional e Reajuste do Vencimento-Base, julgou parcialmente procedentes os pedidos.

Historiando os fatos, GLEYDSON PEREIRA DE OLIVEIRA ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que é servidor público municipal, lotado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SEMMA, ocupando o cargo de Agente de Serviços Urbanos (AUX-02, Ref. 01), tendo sido nomeado conforme Decreto nº 42.103/2003, publicado em 24/04/2003. Alegou que jamais lhe foi aplicada a progressão funcional prevista na Lei Municipal nº 7.507/91, que determina uma escala progressiva de vencimentos com variação de 5% entre as referências, com interstício de 5 anos.

Aduziu também a ausência de implantação do Plano de Carreira pelo Município de Belém, o que lhe acarretou prejuízo remuneratório. Além disso, pontuou que desde 2019 sequer foi aplicado reajuste proporcional ao salário mínimo vigente em seu vencimento-base. Diante disso, requereu a atualização da sua referência funcional, os reflexos nas verbas remuneratórias e o pagamento das diferenças retroativas. O Município foi citado, porém permaneceu inerte, sendo decretada sua revelia. O Ministério Público, instado, manifestou-se pela procedência do pedido.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“Diante das razões expostas, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS, pelo que determino ao MUNICÍPIO DE BELÉM a imediata concessão sobre os vencimentos da parte Autora, da elevação de nível de progressão funcional em percentual correspondente aos níveis de referência do cargo que ocupa, aplicando-se os devidos reflexos em sua remuneração em decorrência da progressão (Adicional por Tempo de Serviço e outras de direito), excluindo-se desse cômputo os anos de 2020 e 2021 [...]”.

Inconformado com a sentença, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ interpôs recurso de apelação.

Em suas razões, alegou que a sentença incorreu em equívoco ao excluir da contagem da progressão funcional os anos de 2020 e 2021, sob o fundamento da Lei Complementar nº 173/2020. Defendeu que a LC 173/2020 não impede a contagem de tempo de serviço para fins de progressão funcional, sendo aplicável tão somente à vedação de pagamento de certas vantagens durante a pandemia, mas não à progressão propriamente dita. Requereu, ao final, a reforma da sentença para incluir o entretempo de 2020 e 2021 na contagem para fins de progressão funcional.

Na sequência, o MUNICÍPIO DE BELÉM também interpôs recurso de apelação. Em sua peça recursal, suscitou, em preliminar, a ocorrência de prescrição do fundo de direito, sob o fundamento de que a progressão funcional deriva de ato concreto de enquadramento, cujos efeitos seriam permanentes, atraindo, portanto, o prazo quinquenal do Decreto nº 20.910/32. Alegou que o pedido formulado na inicial versa sobre direito já acobertado pela prescrição, uma vez que a alegada omissão remonta há mais de cinco anos. Ainda que afastada a prescrição total, requereu, subsidiariamente, a limitação da condenação aos últimos cinco anos.

No mérito, o Município defendeu a inconstitucionalidade da cumulação da progressão funcional baseada apenas no tempo de serviço com o adicional por tempo de serviço, por configurar o denominado “efeito cascata”, vedado pelo art. 37, XIV, da Constituição Federal. Alegou também violação ao princípio da razoabilidade, à separação dos poderes e à responsabilidade fiscal, por ausência de previsão na LDO e na LOA. Por fim, requereu a improcedência total da ação ou, alternativamente, a exclusão dos reflexos das progressões e a limitação temporal da condenação.

Em contrarrazões ao recurso de apelação interposto pelo Município de Belém, GLEYDSON PEREIRA DE OLIVEIRA pugnou pelo desprovimento integral do recurso. Argumentou que a progressão funcional prevista na Lei Municipal nº 7.507/91 é automática e independe de critérios subjetivos, sendo exigível tão somente o interstício temporal de cinco anos. Sustentou que a pretensão não está prescrita, uma vez que se trata de obrigação de trato sucessivo, nos termos da Súmula nº 85 do STJ. Aduziu que a cumulação com adicional por tempo de serviço é juridicamente possível, por se tratarem de institutos distintos, e que não há ofensa ao art. 37, XIV, da CF, tampouco afronta aos princípios constitucionais e legais invocados pelo Município.

O Ministério Público, em sede de parecer, manifestou-se pelo conhecimento de ambos os recursos, pela rejeição da preliminar de prescrição arguida pelo Município, pela ratificação da apelação ministerial e pelo desprovimento do apelo municipal. Destacou que a progressão funcional prevista em lei municipal é de eficácia plena, que sua cumulação com o adicional por tempo de serviço não viola o texto constitucional, e que os argumentos de violação aos princípios da separação dos poderes, razoabilidade e responsabilidade fiscal não se sustentam diante da legalidade e da jurisprudência vigente.

É o relatório.

VOTO

À luz do CPC/15, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos presentes recursos e passo a proferir o voto.

RECURSO DO MUNICÍPIO DE BELÉM- id N° 29859697.

PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO

Em sede de preliminar, alega a prescrição do fundo de direito, sustentando que a progressão funcional decorre de ato concreto de enquadramento, de efeitos permanentes, e não de trato sucessivo, o que atrairia a incidência do prazo prescricional quinquenal, fulminando o próprio direito invocado.

No tocante ao prazo prescricional, não pairam dúvidas quanto a aplicação do art. 1º do Decreto nº 20.910/32 por se tratar de ação contra a Fazenda Pública, o qual estabelece que “as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”.

Portanto, todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual tiveram origem.

No caso sob análise, as irregularidades na progressão funcional da parte apelada, geram efeitos mês a mês, configurando a relação de trato sucessivo, na qual a prescrição atinge tão somente as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, incidindo o disposto nas Súmulas 443 do STF e 85 do STJ,
in verbis
:

“Súmula 443 do STF. A prescrição das prestações anteriores ao período previsto em lei não ocorre, quando não tiver sido negado, antes daquele prazo, o próprio direito reclamado, ou a situação jurídica de que ele resulta”.

“SÚMULA 85, STJ. Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a fazenda pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação”.

No caso concreto, a progressão funcional deveria ser efetivada de forma automática pela Administração Pública, desde que preenchidos os requisitos legais pelo servidor público, nos termos das Leis Municipais nº 7.507/91 e Lei nº 7.546/91, sendo que na hipótese dos autos, observa-se a conduta omissiva do ente público, ensejando prejuízos financeiros na remuneração do servidor, se renovando mês a mês, nos termos da Súmula 85 do STJ, desta forma, não há que se falar em prescrição do fundo de direito da pretensão da parte autora, inclusive porque não restou demonstrada a existência de negativa do pedido de pagamento da progressão funcional no âmbito administrativo.

Para corroborar com o exposto, cito:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. (...)

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há três questões em discussão:

(i) definir se a progressão funcional por antiguidade depende de regulamentação adicional para sua aplicação;
(ii) estabelecer se a prescrição quinquenal limita o pagamento das parcelas vencidas em relações de trato sucessivo envolvendo servidores públicos;
(iii) determinar se é possível a cumulação entre progressão funcional por antiguidade e adicional por tempo de serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(...)

4.A prescrição quinquenal é aplicável a parcelas vencidas antes dos cinco anos anteriores à propositura da ação, em se tratando de relações de trato sucessivo, nos termos da Súmula 85 do STJ.

(...)

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

(...)

2.Em relações de trato sucessivo envolvendo servidores públicos, a prescrição quinquenal atinge apenas as parcelas vencidas antes dos cinco anos que antecedem o ajuizamento da ação.

(...)

(TJPA – REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – Nº 0864186-36.2022.8.14.0301 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 10/02/2025 )

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. MUNICÍPIO DE ALENQUER. LEI MUNICIPAL Nº 047/1997. AUTOAPLICABILIDADE. PAGAMENTO DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(...)

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
(...) (IV) há prescrição do fundo do direito.

III. RAZÕES DE DECIDIR
(...)6. A relação jurídica em questão é de trato sucessivo, aplicando-se a Súmula nº 85 do STJ, de modo que apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação estão prescritas.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800235-21.2024.8.14.0003 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 10/03/2025 )

Destarte, inegável que a demanda constitui relação jurídica de trato sucessivo, logo, o pagamento das parcelas vencidas deve observar o prazo prescricional de cinco anos retroativos à data da propositura da ação, conforme determinado na decisão de primeiro grau, não merecendo prosperar a tese de prescrição do fundo de direito, motivo pelo qual REJEITO A PRELIMINAR.

MÉRITO

Quanto à alegação
que a parte apelada não faz jus ao benefício da
progressão funcional, entendo que a referida arguição não merece guarida. Senão vejamos.

Inicialmente, ressalto que a Lei n° 7.507/91, que dispõe sobre o Plano de Carreira do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Belém, com alteração dada pela Lei nº 7.546/91, estabelece a progressão funcional horizontal, conforme se observa nos

arts. 11 e 16 da mencionada Lei. Da mesma forma, as composições, especificações e os valores constam no regramento dos arts. 18 (anexos) e 19 do referido diploma legal, senão vejamos:

“Art. 11
-
Progressão Funcional é a elevação do funcionário à referência imediatamente superior no mesmo cargo, obedecendo aos critérios de antiguidade ou merecimento.

(...)

Art. 16 - Para efeito de posicionamento na escala de referência da categoria funcional, será considerado o acréscimo de uma referência para cada cinco (5) anos completos de tempo de serviço prestado ao Município de Belém, pelo funcionário, observada, ainda, sua posição individual na classe e no nível em que estava enquadrado.

(...)

Art. 18 - A composição, as especificações e os valores de vencimentos do Quadro de Cargos e Funções integram os Anexo I, II e III desta Lei.

Art. 19 - A cada categoria funcional corresponderá uma escala progressiva de vencimentos equivalente a 19 (dezenove) referências, com uma variação relativa de cinco por cento entre uma e outra.”

Logo, depreende-se da leitura dos aludidos dispositivos legais, que a progressão funcional por antiguidade é automática, desde que cumpridos dois requisitos objetivos, previstos no supracitado art. 19 da Lei nº 7.507/91, quais sejam, o alcance de cinco anos de serviço e o efetivo exercício de funções na Administração Municipal, nascendo, assim, o direito subjetivo do apelado à progressão.

Considerando-se que a parte apelada é servidor público municipal, tendo sido nomeado conforme Decreto nº 42.103/2003, publicado em 24/04/2003, evidentemente faz jus a progredir na carreira para a referência imediatamente superior, por cada quinquênio de efetivo exercício, bem como, em ter acrescido ao seu vencimento básico, os percentuais de progressão funcional que correspondem a uma variação relativa de 5% entre uma e outra referência (art. 19, da Lei nº 7.507/91).

Deste modo, encontra-se cristalino o direito da parte apelada em receber a progressão horizontal.

Resta demonstrado, por conseguinte, que os critérios para a progressão funcional, são estabelecidos com exatidão na legislação que contém todos os requisitos necessários para sua aplicação automática, o que descarta a necessidade de regulamentação na espécie.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados desta egrégia Corte:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO ENTRE PROGRESSÃO FUNCIONAL E ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. RECURSO DESPROVIDO.

I
. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto pelo Município de Belém em face de decisão monocrática que, em sede de remessa necessária, manteve a sentença que reconheceu o direito de servidora pública à progressão funcional por antiguidade, prevista nas Leis Municipais nº 7.528/91 e nº 7.673/93, com aplicação da prescrição quinquenal às parcelas vencidas antes dos cinco anos anteriores à propositura da ação. Sustenta-se a inexistência de regulamentação legal para o benefício e a suposta duplicidade entre a progressão funcional e o adicional por tempo de serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há três questões em discussão:

(i) definir se a progressão funcional por antiguidade depende de regulamentação adicional para sua aplicação;
(ii) estabelecer se a prescrição quinquenal limita o pagamento das parcelas vencidas em relações de trato sucessivo envolvendo servidores públicos;
(iii) determinar se é possível a cumulação entre progressão funcional por antiguidade e adicional por tempo de serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A legislação municipal aplicável (Leis Municipais nº 7.528/91 e nº 7.673/93) possui eficácia plena, não necessitando de regulamentação adicional para garantir a progressão funcional por antiguidade, conforme reiterada jurisprudência do STJ e desta Corte.

4.A prescrição quinquenal é aplicável a parcelas vencidas antes dos cinco anos anteriores à propositura da ação, em se tratando de relações de trato sucessivo, nos termos da Súmula 85 do STJ.

5.A progressão funcional por antiguidade e o adicional por tempo de serviço possuem naturezas jurídicas distintas. Enquanto a progressão funcional representa elevação na carreira, com aumento no vencimento-base em razão do tempo de exercício no cargo, o adicional por tempo de serviço é uma gratificação vinculada ao tempo de serviço público geral. A cumulação de ambos é permitida, não configurando violação ao art. 37, XIV, da Constituição Federal.

6.O agravante não apresenta argumentos novos ou relevantes que justifiquem a reforma da decisão recorrida, estando está em consonância com precedentes do STJ e do TJPA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

1.A progressão funcional por antiguidade não depende de regulamentação adicional quando prevista em lei de eficácia plena.

2.Em relações de trato sucessivo envolvendo servidores públicos, a prescrição quinquenal atinge apenas as parcelas vencidas antes dos cinco anos que antecedem o ajuizamento da ação.

3.É possível a cumulação entre progressão funcional por antiguidade e adicional por tempo de serviço, por terem naturezas jurídicas distintas.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, XIV; Leis Municipais nº 7.528/91 e nº 7.673/93; CPC/2015, art. 1.010; STJ, Súmula 85.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no REsp 1589542/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 12/03/2019;

STJ, EDcl no REsp 1679026/MG, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 07/02/2019;

TJPA, Apelação Cível nº 2183853, Rel. Des. Nadja Nara Cobra Meda, 2ª Turma de Direito Público, j. 09/09/2019;

TJPA, Agravo Interno nº 2019.03082004-38, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 5ª Câmara Cível Isolada, j. 08/07/2019.

(TJPA – REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – Nº 0864186-36.2022.8.14.0301 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 10/02/2025 )

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. MUNICÍPIO DE ALENQUER. LEI MUNICIPAL Nº 047/1997. AUTOAPLICABILIDADE. PAGAMENTO DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Alenquer contra sentença que reconheceu o direito da servidora pública municipal à progressão funcional horizontal por antiguidade, nos termos da Lei Municipal nº 047/1997, e determinou o pagamento das diferenças remuneratórias retroativas, observada a prescrição quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber se: (I) houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide; (II) a progressão funcional por antiguidade depende de regulamentação ou avaliação de desempenho; (III) a concessão da progressão funcional implicaria aumento remuneratório indevido; e (IV) há prescrição do fundo do direito.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O julgamento antecipado da lide é cabível quando o conjunto probatório documental é suficiente para a solução da controvérsia, inexistindo cerceamento de defesa. Inteligência do art. 355, I, do CPC.
4. A progressão funcional por antiguidade prevista na Lei Municipal nº 047/1997 possui eficácia plena, sendo automática após o decurso do tempo exigido, independentemente de regulamentação ou avaliação de desempenho.
5. A concessão da progressão funcional não representa aumento remuneratório indevido, mas mero cumprimento de norma legal autoaplicável.
6. A relação jurídica em questão é de trato sucessivo, aplicando-se a Súmula nº 85 do STJ, de modo que apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação estão prescritas.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800235-21.2024.8.14.0003 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 10/03/2025 )

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. REVISÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. NO MÉRITO. AUTOR FAZ JUS A REVISÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A sentença ora recorrida está em consonância com o entendimento firmado no STJ no sentido de que, na hipótese aventada aos autos, a prestação é de trato sucessivo e a prescrição quinquenal atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação. 2.
No caso, a apelada é servidora pública municipal aposentada e preenche os requisitos necessários para receber as progressões funcionais, nos termos da Lei nº 7.507/91. 5. Recurso Conhecido e Improvido, em sede de Reexame Necessário mantidos todos os termos da sentença de 1º Grau
. (2017.03095395-24, 178.353, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-07-20, publicado em 2017-07-21)

PROCESSUAL CIVIL –
APELAÇÃO EM AÇÃO DE COBRANÇA PARA PAGAMENTO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO OU ANTIGUIDADE CUMULADA COM PERDAS SALARIAS DECORRENTES DO PLANO DE CARREIRA
: RECURSO DO MUNICÍPIO: PREJUDICIAL DE MÉRITO: PRESCRIÇÃO TRIENAL, REJEITADA –
MÉRITO: PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL – CRITÉRIO ANTIGUIDADE – NORMA DE EFICÁCIA PLENA
– RECURSO DA AUTORA: FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL - RECURSOS CONHECIDOS, NEGANDO PROVIMENTO AO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DE BELÉM E DANDO PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA – REEXAME NECESSÁRIO: MANUTENÇÃO DOS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA –
DECISÃO UNÂNIME
.

(...)

A autora, ora apelada, é servidora pública municipal no cargo de Enfermeiro, desde 18 de novembro de 1983 (fls. 22), requerendo a correção de sua referência da carreira e os respectivos reflexos financeiros

O Plano de Cargos e Salários Municipais aplica-se ao servidor contratado antes de sua vigência por força do parágrafo único do art. 8° da referida Lei.

O critério de antiguidade para Progressão do Servidor Municipal encontra-se descrito nos arts. 11 e 12 da Lei Municipal n.º 7507/1991, reconhecendo o direito à elevação automática à referência imediatamente superior, a cada interstício de cinco (5) anos de efetivo exercício ao Município de Belém, o que não fora concedido à autora, que demonstrou por meio de provas o efetivo exercício no cargo de Enfermeiro
.

(...)

16. Decisão unânime.

(Processo nº: 2016.04680379-61, 167.946, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2016-11-21, publicado em 2016-11-24)”

Além disso, não merece prosperar a argumentação do apelante de ser inconstitucional a cumulação da progressão funcional por antiguidade com o recebimento da gratificação do triênio, uma vez que possuem naturezas distintas.

Isto é, a progressão funcional por antiguidade trata da mudança de referência do servidor para um nível imediatamente superior dentro do mesmo cargo, progredindo em sua carreira, com o consequente aumento do vencimento-base, enquanto o adicional por tempo de serviço do triênio possui natureza de gratificação, configurando-se, portanto, espécies diversas, não incidindo a vedação à cumulação de acréscimos pecuniários, prevista no art. 37, XIV, da CRFB/88.

Para corroborar com o exposto, colaciono julgados desta egrégia Corte de Justiça:

“EMENTA: PROCESSO CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. PRESCRIÇÃO REJEITADA – RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – SÚMULA 85 STJ – PROGRESSÃO
FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. LEIS MUNICIPAIS Nº 7.528/91 E N° 7.673/93. NORMAS DE EFICÁCIA PLENA -
SENTENÇA MANTIDA.

(TJPA – REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – Nº 0832890-64.2020.8.14.0301 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 27/02/2023 )

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA PARA PAGAMENTO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO APENAS PARA SANAR OMISSÃO.

1. Narra o embargante, haver omissão no Acórdão (ID nº 6166766), alegando que a progressão funcional horizontal, é indevida ao embargado, em face de já receber gratificação por tempo de serviço, argumentando haver violação ao art. 37, XIV e art. 196, §1º da CF. Requerendo a reforma do julgado embargado.

2. Neste sentindo, a gratificação por tempo de servido, possui natureza distinta do adicional de progressão funcional horizontal, sendo o primeiro um adicional de caráter temporário e transitório, subordinado ao exercício da função, pago aos servidores por critério vertical, de acordo com artigo 80 da Lei Ordinária nº 7.502/90.

3. Por outro lado, a progressão funcional horizontal, é uma espécie de adicional pago aos funcionários municipais que preenchem os requisitos existentes no art. art. 2º da lei nº 7. 673/93, de maneira horizontal, não devendo ser confundida as naturezas das gratificações.

4. Ademais, não há que falar em violação aos arts. 37, XIV e 196, §1º da CF, em razão dos adicionais possuírem expressa previsão legal, conforme acima citado.

5. Recurso conhecido e provido, apenas para sanar omissão, mantendo o Acórdão embargado em todos os seus termos.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0019708-40.2003.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/03/2022 )

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MAGISTÉRIO. LEIS MUNICIPAIS Nº 7.528/91 E LEI MUNICIPAL Nº 7.673/93. PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO TRIENAL. REJEIÇÃO. SÚMULA 85 E TEMA 553, AMBOS DO STJ. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. MÉRITO. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL POR ANTIGUIDADE AUTOMÁTICA. REQUISITOS PREENCHIDOS. INCIDÊNCIA SOBRE O VENCIMENTO-BASE. VIOLAÇÃO DO ART. 37, II, DA CF. INOCORRÊNCIA. PROGRESSÃO INTERNA DA CARREIRA. RECURSO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0019708-40.2003.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 23/08/2021 )

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO AFASTADA. LEIS MUNICIPAIS Nº 7.528/91 E N° 7.673/93. NORMAS DE EFICÁCIA PLENA. PRECEDENTES TJ/PA. COMPROVAÇÃO DO DIREITO. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE REJEITADA. CUMULAÇÃO DA PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE COM O ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. NATUREZA DISTINTA DAS GRATIFICAÇÕES. DECISÃO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 –
A decisão monocrática agravada manteve o reconhecimento do direito da autora à progressão funcional por antiguidade, negando provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora agravante.

2 –
A autora comprovou o direito a progressão funcional por antiguidade, que ocorre pela elevação automática à referência imediatamente superior, a cada interstício de cinco anos com o efetivo exercício no Município de Belém (arts. 12, 16 e 19 da Lei Municipal n° 7.507/1991, com redação alterada pela Lei n° 7.546/1991). Decisão em sintonia com a jurisprudência dominante do TJPA. Normas de eficácia plena conforme precedentes desta Corte.

3 –
A progressão funcional por antiguidade trata da mudança de referência do servidor para um nível imediatamente superior dentro do mesmo cargo, progredindo em sua carreira, com o consequente aumento do vencimento-base, enquanto o adicional por tempo de serviço do triênio possui natureza de gratificação, configurando-se, portanto, espécies diversas, não incidindo a vedação à cumulação de acréscimos pecuniários, prevista no art. 37, XIV, da CRFB/88. Precedentes do TJPA.

4 –
Agravo interno conhecido e improvido.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0022823-93.2008.8.14.0301 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 02/05/2022)

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ARGUIÇÃO DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA N° 85 DO STJ. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL EM DETRIMENTO DO PRAZO TRIENAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 553/STJ (RESP 1251993/PR). MÉRITO. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO AFASTADA. LEIS MUNICIPAIS Nº 7.528/91 E N° 7.673/93. NORMAS DE EFICÁCIA PLENA. DECISÃO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 –
A decisão monocrática agravada manteve o reconhecimento do direito do autor à progressão funcional por antiguidade, negando provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora agravante.

2 –
Nos termos da Súmula 85 do C. STJ, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação, por se tratar de relação jurídica de trato sucessivo que se renova a cada mês, não tendo havido a negativa do direito. Precedentes do STJ com a incidência da Súmula 85 nos casos de omissão administrativa em proceder à progressão funcional.

3 –
"
Aplica-se o prazo prescricional quinquenal - previsto do Decreto 20.910/32 - nas ações indenizatórias ajuizadas contra a Fazenda Pública, em detrimento do prazo trienal contido do Código Civil de 2002
" (Recurso Repetitivo. Tema 553/STJ - REsp 1251993/PR).

4 –
O autor comprovou o direito a progressão funcional por antiguidade, que ocorre pela elevação automática à referência imediatamente superior, a cada interstício de cinco anos com o efetivo exercício no Município de Belém (arts. 12, 16 e 19 da Lei Municipal n° 7.507/1991, com redação alterada pela Lei n° 7.546/1991). Decisão em sintonia com a jurisprudência dominante do TJPA. Normas de eficácia plena conforme precedentes desta Corte.

5 –
Agravo interno conhecido e improvido.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0064653-05.2009.8.14.0301 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 25/04/2022)”

Dessa forma, nego provimento ao recurso do ente Municipal.

RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ- id n° 29859696.

Em suas razões, o Ministério Público alega que a sentença incorreu em equívoco ao excluir da contagem da progressão funcional os anos de 2020 e 2021, sob o fundamento da Lei Complementar nº 173/2020. Defendeu que a LC 173/2020 não impede a contagem de tempo de serviço para fins de progressão funcional, sendo aplicável tão somente à vedação de pagamento de certas vantagens durante a pandemia, mas não à progressão propriamente dita. Requereu, assim, a reforma da sentença para incluir o entretempo de 2020 e 2021 na contagem para fins de progressão funcional.

A Lei Complementar nº 173/2020, de caráter eminentemente excepcional e temporário, estabeleceu um regime jurídico fiscal específico em resposta ao estado de calamidade pública ocasionado pela pandemia, impondo limitações à criação de despesas com pessoal, dentre as quais a vedação ao cômputo de tempo para fins de concessão de determinadas vantagens funcionais. Todavia, é preciso reconhecer que tal restrição se direcionava a efeitos patrimoniais imediatos e não à desconstituição do tempo de efetivo serviço prestado.

Com efeito, a jurisprudência do Eg. Tribunal de Justiça do Estado do Pará já consolidou entendimento segundo o qual a referida norma
não impede o cômputo do tempo de serviço para fins de progressão funcional,
entendimento esse que se harmoniza com a natureza jurídica da progressão horizontal, de caráter vinculado e de eficácia plena, baseada exclusivamente na antiguidade, nos moldes do que dispõem os artigos 11, 12 e 16 da Lei Municipal nº 7.507/91, com a redação dada pela Lei nº 7.546/91. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. DIREITO A PROGRESSÃO FUNCIONAL. MAGISTÉRIO . MUNICÍPIO DE BELÉM. LEI MUNICIPAL Nº 7.507/91. VALORES RETROATIVOS . OBSERVÂNCIA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PLEITO DE EXCLUSÃO DA CONTAGEM DOS ANOS DE 2020 E 2021, EM RAZÃO DA CALAMIDADE PÚBLICA PROVOCADA PELA PANDEMIA. IMPOSSIBILIDADE . ART. 8º, INCISO I E IX, DA LEI Nº 173/2020. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO . 1 - Em síntese, os autos narram que fazem jus a revisão de seus vencimentos diante da não aplicação adequada do enquadramento funcional e da progressão funcional prevista na Lei Municipal nº 7.507/91. 2 - Ante a inexistência de qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade nas Leis nº 7.507/91, estabelecidas pelo próprio Município de Belém que definiram a progressão horizontal, a sentença deve ser mantida . 3 - A progressão funcional por antiguidade deveria ser observada de forma automática, sendo apenas necessário completar os períodos de efetivo exercício na função pública de magistério, o que restou demonstrado pela apelada. 4 - No que diz respeito ao pleito de exclusão do período de calamidade pública ocasionado pela pandemia do COVID-19, entendo que tal pleito não merece ser acolhido, tendo em vista que a suspensão da contagem do tempo de serviço foi dada somente para o período de calamidade pública. 5 – Ademais, a exclusão das contagens nos anos de 2020 e 2021 em razão da calamidade pública, prevista no inciso I e IX do artigo 8º da Lei 173/2020, não atinge a progressão funcional dos servidores públicos. 6 -

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08186544420198140301 18709782, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 18/03/2024, 1ª Turma de Direito Público)

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. PROGRESSÃO FUNCIONAL DE SERVIDOR PÚBLICO. RECONHECIMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO EFETIVO . LEI COMPLEMENTAR Nº 173/2020. VEDAÇÃO TEMPORÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DE PERÍODO. RECURSO DESPROVIDO .

I. CASO EM EXAME

Ação de cobrança de valores de progressão horizontal ajuizada por servidor público efetivo do Estado do Pará, ocupante do cargo de professor, pleiteando o reconhecimento da progressão funcional sobre o vencimento base mensal e o pagamento de valores retroativos de progressões não concedidas. O juízo de primeira instância julgou procedente o pedido, determinando a incorporação da progressão nos vencimentos e o pagamento das parcelas retroativas, com base na legislação estadual aplicável ao magistério.

II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível o reconhecimento do tempo de serviço prestado em caráter temporário para fins de progressão funcional; e (ii) estabelecer se é aplicável a vedação da Lei Complementar nº 173/2020, que suspende a contagem do tempo de serviço para progressão entre maio de 2020 e dezembro de 2021, em razão da pandemia de Covid-19.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Quanto ao argumento sobre a impossibilidade de reconhecimento do tempo de serviço em caráter temporário, observa-se que em nenhum momento foi solicitado, tampouco concedido, o reconhecimento do tempo temporário para progressão funcional.

Dessa forma, considerando que a argumentação do apelante se fundamenta em fato que não foi objeto de pedido pelo autor, tampouco foi deferido na sentença, revela-se desnecessária uma fundamentação mais aprofundada neste ponto .

A vedação da Lei Complementar nº 173/2020, que suspende concessão de vantagens aos servidores públicos até 31/12/2021, não impede a progressão funcional quando esta decorre de previsão legal anterior à calamidade pública, como no caso do Estatuto do Magistério.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Pará é pacífica no sentido de que a suspensão de progressões previstas na LC 173/2020 não se aplica a direitos adquiridos com base em normas anteriores à sua vigência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido .

Tese de julgamento:

A progressão funcional de servidor público efetivo deve observar o tempo de serviço prestado sob regime estatutário, não se aplicando ao tempo de serviço temporário.

A vedação da Lei Complementar nº 173/2020 à concessão de progressões funcionais não impede o cumprimento de normas anteriores que asseguram tal direito.

(TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 08044262520238140301 22704489, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 07/10/2024, 1ª Turma de Direito Público)

Ementa: Agravo Interno em Apelação Cível. Município de São Domingos do Araguaia. Servidores Públicos municipais da área da saúde. Progressão funcional horizontal automática . Recurso Conhecido e Desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno em Apelação Cível interposto pelo MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação do ora Agravante, mantendo a sentença recorrida, para julgar procedente o pedido de progressão funcional horizontal e o pagamento das diferenças remuneratórias, observada a prescrição quinquenal .

II. Questão em discussão

2. A questão em análise consiste em definir se as servidoras públicas municipais têm direito à progressão funcional horizontal, bem como ao pagamento das diferenças remuneratórias, observado o período de vedação de majoração de gratificações e adicionais instituídos pela Lei Complementar Federal nº 173 de 2020.

3 . O Agravante apresenta três teses: (i) a de inconstitucionalidade das legislações que preveem o direito à progressão funcional horizontal; (ii) a inexistência de comprovação dos requisitos previstos em lei para a progressão horizontal; e (iii) a necessidade da observância do que dispõe a Lei Complementar Federal nº 173 de 2020 acerca da exclusão da contagem dos anos de 2020 e 2021 em razão da calamidade pública no período da pandemia.

III. Razões de decidir

4. O direito à progressão funcional horizontal automática está previsto no artigo 34 da Lei Municipal nº 1 .244 de 2007, que regula o plano de carreira do quadro de pessoal da Prefeitura de São Domingos do Araguaia.

5. A tese de inconstitucionalidade da lei que prevê a progressão funcional dos servidores públicos municipais de São Domingos do Araguaia se encontra pacificada por esta Corte Estadual de Justiça e, nesse sentido, não merece prosperar a argumentação.

6 . Acerca do período de vedação de majoração de gratificações e adicionais instituídos pela Lei Complementar Federal nº 173 de 2020, este não atinge a progressão funcional dos servidores públicos. Outrossim, os profissionais da área da saúde, como é o caso, se enquadram nas exceções previstas no § 8º do artigo 8º da mesma lei.

7. Decisão agravada mantida .

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08000971620238140124 26908978, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 12/05/2025, 1ª Turma de Direito Público)

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA .PROGRESSÃO FUNCIONAL . AÇÃO ORDINÁRIA PARA PAGAMENTO DA PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL POR ANTIGUIDADE COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA “INAUDITA ALTERA PARS”. TUTETA DE URGÊNCIA INDEFERIDO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA . RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. TESE DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DA PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE COM O ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. AFASTADA. NATUREZA DISTINTA DAS GRATIFICAÇÕES . TESE DE VIOLAÇÃO A REGRA CONSTITUCIONAL QUE IMPEDE O EFEITO CASCATA (ARTIGO 37, INCISO XIV). REJEITADA. TESE DE EXCLUSÃO DAS CONTAGENS NOS ANOS DE 2020 E 2021 EM RAZÃO DE CLAMIDADE PÚBLICA. INCISO I E IX DO ARTIGO 8º DA LEI 173/202 . REJEITADA. LEIS ANTERIORES À CALAMIDADE PÚBLICA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO .

(TJ-PA - RECURSO EXTRAORDINÁRIO: 0844425-53.2021.8 .14.0301, Relator.: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 31/07/2023, Tribunal Pleno)

Ressalte-se que o servidor público, ainda que submetido às limitações financeiras da LC 173/2020 no que tange ao pagamento de determinadas vantagens durante o período pandêmico, não pode ser privado de ver reconhecido o tempo efetivamente trabalhado como fator de avanço funcional.

Desse modo, a exclusão dos anos de 2020 e 2021 da contagem para a progressão funcional do servidor GLEYDSON PEREIRA DE OLIVEIRA revela-se indevida e contrária à orientação jurisprudencial predominante, bem como à hermenêutica sistemática da norma.

Portanto, a reforma da sentença é medida que se impõe para determinar a
inclusão do interstício de 2020 e 2021 na contagem de tempo para fins de progressão funcional
, com os consequentes reflexos remuneratórios, respeitados os demais limites fixados na sentença, como a observância da prescrição quinquenal e a incidência dos encargos legais.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto, CONHEÇO AMBOS OS RECURSOS E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BELÉM E DOU PROVIMENTO À APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ , para determinar que sejam computados os anos de 2020 e 2021 no interstício temporal necessário à progressão funcional do servidor GLEYDSON PEREIRA DE OLIVEIRA, com os respectivos reflexos em sua remuneração, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Desembargadora Relatora

Belém, 03/11/2025